Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA CNH DO VERDADEIRO INFRATOR. VIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PERANTE O ALIENANTE, E SOLIDÁRIA, PERANTE A FAZENDA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS APÓS A TRADIÇÃO (Lei 9.503/97, Art. 134 c/c Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora 1o recorrido, em que pretende a transferência administrativa do veículo (VW/FOX 1.0, ANO /MODELO: 2008/2008) bem como das pontuações (decorrentes de infrações de trânsito) a ele relacionados para o nome das empresas requeridas ou para CNH de terceiro adquirente do bem, ante a tradição ocorrida em 15.5.2014.
II. O DETRAN-DF, ora recorrente, sustenta, em síntese, que o requerente, por não cumprir as exigências legais (Código de Trânsito, Art. 134) é considerado responsável solidário “por todas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
III. De fato, o requerente/1o recorrido teria deixado de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, o que subsidiaria a responsabilidade tributária (solidária) pelo pagamento de eventuais débitos, perante a Fazenda (Código de Trânsito, Art. 134), dada a existência de lei estadual (STJ, AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018), aqui a Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o c/c Lei n. 9.503/97, art. 134 (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR. Acórdão 1165307, DJe 11.4.2019; 2a TR, Acórdão 1011914; 3a TR, Acórdão 1085722).
IV. No entanto, isso não elide o interesse do anterior proprietário (requerente/recorrido) em impor ao adquirente do veículo (empresas requeridas/recorridas), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, Artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, Artigo 123, §1o). Ressalta-se que todos os débitos, perante o DETRAN-DF e Secretaria de Fazenda, vinculados ao veículo após a tradição do bem (em 15.5.2014), são de responsabilidade das empresas requeridas, conforme sentença prolatada nos autos n. 2016.10.1.003488-0 (abarcada pelos efeitos da coisa julgada).
V. Desse modo, é de se manter a determinação para que o DETRAN-DF promova a pertinente alteração cadastral em sua base de dados, e a consequente transferência da pontuação e todos os efeitos administrativos decorrentes das respectivas infrações de trânsito (a partir de 15.5.2014) para a CNH fornecida pelas empresas rés, dada a necessidade de comunicação de falta de vínculo entre o requerente e o VW/FOX, sem embargo da obrigação solidária tributária, cujo eventual ressarcimento, por parte do ora requerente, deverá ser pleiteado em sede de cumprimento de sentença nos autos n. 2016.10.1.003488-0.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido para, tão somente, reconhecer a solidariedade de eventual débito tributário perante a Fazenda Pública. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios.